Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717123-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 0721877-13.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de reiteração da diligência de bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas de titularidade do agravado. Defende o agravante, em síntese, que é necessária a tomada de todas as providências que possam localizar ativos do agravado a fim de adimplir a obrigação objeto dos autos. Afirma, ainda, que a consulta e a penhora SISBAJUD se justificam, uma vez que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. Argumenta, também, que os ativos financeiros compõem o primeiro item elencado no art. 835 do CPC nas preferências para fins de penhora e que a repetição programada da pesquisa SISBAJUD guarda maior eficiência, já que repete a busca por ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado que geralmente é de 30 (trinta) dias. Defende a presença da probabilidade do direito e pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão atacada. É o relato do necessário. É certo que, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, tão somente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se trata, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. No presente caso, não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da agravante e a urgência da medida. . A análise cuidadosa dos autos na origem revela se tratar de Ação de Execução que se prolonga desde 19/11/2019 até hoje, com sucessivas e reiteradas diligências a fim de satisfazer o crédito, contudo, sem êxito. Ademais, não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará ao seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator